Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709754-64.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NC ENERGIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da Sexta Turma Cível, o qual deu provimento à apelação interposta pela NC ENERGIA S. A. (ID 37139329). A embargada solicita a retirada do processo da pauta da 37a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, que tem início no dia 05 de outubro de 2022 (quarta-feira), a partir das 13h30, para acompanhamento do julgamento em sessão presencial. À Secretaria para inclusão do processo em pauta de julgamento telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator